Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726326-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIA RIBEIRO PEIXOTO DE ALMEIDA EMBARGADO: FABIOLA MARIA MOREIRA ARAUJO D E S P A C H O Verifico que a parte interpôs embargos de declaração, quando, na verdade, sua pretensão é de se insurgir quanto ao conteúdo da decisão de id. 73561125, proferida por este Relator, que negou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, com fundamento no art. 1.024, §3o, do CPC, recebo a petição de id. 73590776 como agravo interno. Ademais, intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar ou alterar as suas razões recursais e a agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator